Tribunal: TJDFT
Processo: 0727520-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0727520-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS MARCILIO DE FREITAS IMPETRANTE: NOEMMY STEPHANIE FELIX NOGUEIRA SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS MARCILIO DE FREITAS, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, para garantia da ordem pública, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, na forma tentada), nos autos do processo no 0703530-22.2025.8.07.0002, em trâmite na Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF. A impetrante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a existência de condições pessoais favoráveis do paciente (residência fixa, emprego formal, primariedade), bem como a nulidade da audiência de custódia por ausência de entrevista prévia com a Defensoria Pública. Alega que a decisão converteu o flagrante em prisão preventiva com base em fundamentos genéricos e abstratos, afirmando, sem qualquer demonstração concreta, que o fato "revela periculosidade e intranquilidade social”. Sustenta que não há nos autos nenhum indício de que o Requerente integraria alguma organização ou grupo criminoso, teria coagido testemunha, destruído provas ou que ofereceria risco às investigações. Ao contrário, afirma que colaborou para o deslinde da questão. Aduz que “foi preso em 06/07/2025 às 21h32, porém, o APF só foi distribuído no Núcleo de Audiência de Custódia, no dia 07/07/2025, sendo que, no mesmo dia, foi encaminhado diretamente da realização do exame de corpo de delito no IML à audiência de custódia. A certidão de publicação no sistema judicial, indicando que a audiência teria início a partir das 12h foi disponibilizada às 11h32 do dia 07/07/2025, o que evidencia que não houve qualquer tempo hábil para a constituição de defesa particular na audiência de custódia, uma vez que, até às 11h não havia certidão avisando que a audiência ocorreria no mesmo dia. Mais grave ainda, o paciente declara expressamente que, e não teve acesso reservado à Defensoria Pública, em violação ao que dispõe a Resolução CNJ no 213/2015, especialmente em seu art. 8o, VII, alínea “c”, que determina a obrigatoriedade de entrevista prévia e reservada entre o preso e o defensor” (ID 73730594 - Pág. 8/9), sendo é inequívoca a nulidade do ato judicial que manteve a prisão, sendo a concessão da ordem medida de rigor. Assevera que as circunstâncias do caso revelam que não houve dolo direto de matar, havendo indícios de que o paciente agiu para defender terceiro que estava sendo agredido com faca pela suposta vítima. Invoca a aplicação dos princípios da proporcionalidade e homogeneidade, visto que o paciente possui condições pessoais favoráveis, além de ser o único provedor financeiro de filho menor de idade, sendo o monitoramento eletrônico suficiente para o vincular ao processo até o fim da instrução Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, inclusive com monitoramento eletrônico. No mérito, requer a concessão da ordem em definitivo, a fim de que seja cassado o ato da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente. A petição está acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a existência de condições pessoais favoráveis do paciente (residência fixa, emprego formal, primariedade), bem como a nulidade da audiência de custódia por ausência de entrevista prévia com a Defensoria Pública. Aduz, ainda, possível configuração de excludente de ilicitude ou, no mínimo, que se deve privilegiar o tipo penal nos termos do art. 121, §1o do CP, visto que agiu para defender terceiro que estava sendo agredido com faca pela suposta vítima. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início assevero que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (homicídio qualificado mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, na forma tentada) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O paciente foi denunciado como incurso no art. 121, § 2o, IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, na forma tentada), em razão dos seguintes fatos (ID 243041448 dos autos originários): “(...) Em 06 de julho de 2025, por volta das 20h30, em via pública, em frente a Drogaria da Família, situada na Quadra 36, Conjunto E, Lote 3, na Vila São Jose, em Brazla0ndia/DF, o DENUNCIADO, agindo de forma livre e consciente, ao menos assumindo o risco de produzir o resultado morte, tentou matar JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA, ao arremessar veículo contra a vítima, atropelando-a, e ao lhe desferir golpes de arma branca, produzindo-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito que será oportunamente juntado. O resultado morte só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do DENUNCIADO, eis que não obteve êxito em atingir a vítima de forma letal, e a vítima, embora ferida, foi socorrida e encaminhada ao hospital, onde recebeu atendimento médico, o que impediu sua morte. O crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, já que esta foi atropelada enquanto andava em via pública, e não podia prever o ataque por parte do réu. Momentos antes dos fatos, a vítima JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA, compareceu ao comercio do DENUNCIADO, localizado em sua residência. Em seguida, JOSE CLAUDÍO se desentendeu com DAVÍ GABRÍEL. Diante dessa situação, o DENUNCIADO interveio em favor de DAVÍ GABRÍEL. Após o desentendimento inicial, JOSE CLAUDÍO se afastou do local. Na sequência, o DENUNCIADO assumiu a direção do veículo VW/GOL, preto, quando avistou JOSE CLAUDÍO andando em via pública, nas proximidades da Drogaria da Família. Nesse local, o DENUNCIADO lançou o carro contra a vítima JOSE CLAUDÍO, atropelando-o, causando-lhe uma fratura na perna. Ato contínuo, o DENUNCIADO desembarcou do veículo e desferiu golpes com um macaco mecânico automotivo contra a vítima. A vítima foi socorrida ao hospital e submetida a atendimento médico, o que impediu a consumação do delito. Acionados, policiais militares empreenderam diligências, ao que localizaram o DENUNCIADO, que foi conduzido a delegacia e autuado em flagrante.” Destarte, dos documentos que instruem a impetração, em especial, o Auto de Prisão em Flagrante – 1a DP (ID 73730607 - Pág. 5 a 73730608 - Pág. 1); o Auto de Apresentação e Apreensão 9/2024 (ID 73731361 - Pág. 3) e a Comunicação de Ocorrência Policial (73731362 - Pág. 2/8), bem como a partir do exposto, emerge de forma robusta a materialidade e os indícios de autoria, embasados na denúncia e, especialmente, no depoimento do próprio paciente que, ouvido na delegacia de polícia, admitiu ter atingido a vítima, com um macaco de automóvel, algumas vezes (ID 73730607 - Pág. 10), salientando-se que, para a instauração de medida cautelar privativa de liberdade, não se faz necessária, em momento preliminar e sem pronunciamento definitivo, a comprovação cabal da culpabilidade. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está estribada nos seguintes termos (ID 73731364 - Pág. 5/6): “2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tentativa de homicídio em que o autuado supostamente golpeou a vítima com um macaco de veículo e depois passou com o veículo por cima, em ato de atropelamento. A sociedade não tolera a prática de delitos contra a vida, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tampouco essa forma de resolução de conflitos. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUCAS MARCILIO DE FREITAS, nascido em 13/08/1997, filho de Marcos Marcilio Nogueira e de Luiza Helena de Freitas, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal.” A perpetração do crime de tentativa de homicídio qualificado, envolvendo recurso que dificulta a defesa da vítima, classificado como delito hediondo, suscita um estado de inquietação no seio da comunidade, provocando um palpável receio ante a possibilidade de o presumível autor permanecer em estado de liberdade, mormente em circunstâncias em que a infração é cometida mediante o uso de violência. Tais elementos demonstram a potencialidade de falha de medidas mais brandas, diversas da prisão, mostrando-se duvidosa a capacidade de controle sobre os próprios impulsos, especialmente quando se verifica que o crime foi praticado em razão de suposto motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Ademais, a vítima sobreviveu, não havendo garantias reais que não haja um novo intento contra a sua vida pelo suposto autor. Assim, nota-se que a decisão está idoneamente fundamentada e a necessidade da prisão cautelar decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. Ademais, a presunção de risco concreto de reiteração delitiva encontra respaldo nas próprias circunstâncias fáticas que envolveram a prática delitiva, conforme descritas nos autos (ID 73730607 - pág. 10), onde o próprio paciente declarou perante a autoridade policial que, ao tomar conhecimento de que a vítima estaria importunando um cliente no estabelecimento comercial que funciona em sua residência, deliberadamente decidiu confrontá-la. Mesmo após a evasão da vítima, o paciente persistiu na perseguição, contando com o auxílio de seu irmão, que o transportou de automóvel até o local onde a vítima foi localizada. Ao localizar a vítima, desferiu diversos golpes com um macaco de automóvel, evidenciando, em tese, não apenas a premeditação e a determinação em consumar a agressão, mas também a periculosidade concreta do agente. Tais elementos demonstram, de forma suficiente, a necessidade da custódia cautelar como meio de resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração de condutas violentas. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, sendo insuficientes, por enquanto, medidas cautelares diversas da prisão. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de julho de 2025 16:20:37. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator